Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Desistência depois da citação para oferecimento de contrarrazões em apelação. Princípio da causalidade. Honorários sucumbenciais devidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que homologou a desistência dos exequentes e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem fixar honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões em recurso de apelação aperfeiçoa a relação jurídico-processual e autoriza a fixação de honorários; e (ii) estabelecer se a desistência do cumprimento individual, protocolizada após a citação, impõe aos exequentes o pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade e dos arts. 85 e 90, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A citação para contrarrazoar a apelação aperfeiçoa a relação jurídico-processual e o oferecimento efetivo de contrarrazões induz atuação efetiva no desenvolvimento de teses defensivas.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a desistência da ação, quando requerida após a citação válida do réu, impõe a condenação do autor a pagar honorários advocatícios, ainda que o pedido seja anterior à apresentação de contestação.
5. A dispensa de pagamento de honorários prevista no art. 1.040, § 2o, do CPC restringe-se às hipóteses inseridas no microssistema dos recursos repetitivos.
6. O elevado valor da causa não autoriza a fixação de honorários por equidade, à luz do Tema 1076/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 2o, IV, e 90; CPC, art. 1.040, § 2o; CPC, arts. 238, caput, e 331, § 1o; CPC, art. 485, VI, c/c art. 535, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, EREsp no 1.301.935/DF (Tema 880); STJ, REsp no 1.819.876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.10.2021.